Tribunal: TJES
Processo: 5016025-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016025-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL

AGRAVADO: ALBERTO PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA INCERTA. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. FIXAÇÃO DA COTAÇÃO DO PRODUTO. TERMO TEMPORAL. DATA DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL – COOABRIEL contra decisão da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, proferida em execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta (125 sacas e 21 kg de café conilon tipo 7), que deferiu a conversão da execução em quantia certa, mas determinou que a cotação do produto observasse a data do vencimento da obrigação, utilizando como referência o Centro do Comércio do Café de Vitória, fixando tal data também como termo inicial da correção monetária. A agravante sustenta que o valor deve ser apurado com base na cotação vigente na data do pedido de conversão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir qual o parâmetro temporal adequado para a fixação da cotação do café conilon na hipótese de conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 809 do CPC assegura ao exequente o direito de receber o valor da coisa não entregue, garantindo a justa equivalência entre a obrigação originária e a prestação pecuniária substitutiva.

4.
A conversão da obrigação deve preservar o valor real e atual do bem, de modo a impedir que o credor suporte prejuízo decorrente da inadimplência do devedor.

5.
Em se tratando de mercadoria sujeita a acentuadas variações de mercado, como o café conilon, a utilização da cotação vigente na data do vencimento do título, ocorrido há anos, resulta em valor defasado e incompatível com a equivalência econômica da obrigação.

6.
A obrigação somente se torna pecuniária com a conversão da execução, razão pela qual a cotação do produto deve corresponder ao momento em que ocorre essa transformação jurídica.

7.
A fixação de valor retroativo beneficia indevidamente o devedor inadimplente e compromete a equidade do processo executivo.

8.
A jurisprudência do TJMS e deste Tribunal de Justiça reconhece que, convertida a execução de entrega de coisa em quantia certa, deve-se adotar a cotação do produto na data da conversão, a fim de assegurar justa equivalência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa deve assegurar a justa equivalência entre a obrigação originária e a prestação substitutiva.

2. Em se tratando de bem sujeito a variação significativa de mercado, a cotação a ser considerada é a vigente na data em que a obrigação se torna pecuniária, isto é, na data do pedido de conversão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 809.

Jurisprudência relevante citada: TJMS, Apelação Cível nº 0802115-23.2020.8.12.0010, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, j. 02.09.2021; TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5014628-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL
contra decisão proferida pelo juízo da Nova Venécia - 2ª Vara Cível, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante em face de
ALBERTO PEREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta (café) em execução para pagar quantia certa, todavia determinou que o cálculo do débito observe a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, e não na data do pedido de conversão.

Em suas razões, Id n. 10279336, a parte Agravante alega, em suma, que: (i) o valor a ser levado em consideração para a efetivação da conversão deve ser o da saca de café na data da conversão, por ser o valor real e atual do bem; (ii) a manutenção da cotação na data do vencimento causa prejuízo irreparável à credora, que precisaria despender o valor atual de mercado para adquirir a mercadoria não entregue pelo agravado; (iii) o entendimento de primeiro grau afronta o disposto no art. 809, caput, do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada, que orientam que o equivalente em dinheiro deve ser aferido na data em que realizada a conversão.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que se considere, para a fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária.

Tendo em vista a ausência de pedido liminar recursal, foi determinada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões.

Apesar de ter sido devidamente intimado por meio de Carta de Ordem cumprida, ALBERTO PEREIRA DA SILVA não apresentou contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de decurso lançada no Id n. 18241839.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGRARIA DOS CAFEICULTORES DE SAO GABRIEL - COOABRIEL
contra decisão proferida pelo juízo da Nova Venécia - 2ª Vara Cível, que, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pela ora Agravante em face de
ALBERTO PEREIRA DA SILVA
, deferiu o pedido de conversão da execução para entrega de coisa incerta (café) em execução para pagar quantia certa, todavia determinou que o cálculo do débito observe a cotação do produto na data do vencimento da obrigação, e não na data do pedido de conversão.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial para entrega de coisa incerta, na qual a Cooperativa Agravante persegue a entrega de 125 (cento e vinte e cinco) sacas e 21kg de café conilon tipo 7, decorrentes de operações de fomento agrícola.

Diante da não entrega voluntária do produto e do insucesso das medidas de busca e apreensão, a exequente requereu a conversão da execução para entrega de coisa em execução por quantia certa. O magistrado de primeiro grau acolheu o pedido de conversão, mas estabeleceu que a cotação do café a ser considerada deveria ser a do dia do vencimento dos títulos, utilizando o Centro do Comércio do Café de Vitória como base de pesquisa, servindo tal data também como marco inicial da correção monetária.

Em suas razões, a parte Agravante sustenta que a apuração do valor devido deve considerar a cotação apurada na data da conversão da ação, sob pena de não se observar a real equivalência do bem e causar prejuízos irreparáveis à credora.

Apesar de devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se em definir qual o parâmetro temporal adequado para a fixação da cotação do produto (café conilon) quando da conversão da execução de entrega de coisa em execução por quantia certa.

De início, observa-se que o art. 809 do Código de Processo Civil assegura ao exequente o direito de receber o valor da coisa quando esta não lhe for entregue, sem prejuízo de perdas e danos. O objetivo fundamental desse dispositivo é garantir que o credor não seja prejudicado pela inexecução da obrigação original, preservando a justa equivalência entre a coisa devida e a prestação pecuniária substituta.

Nesse contexto, a premissa para a conversão deve ser a busca pelo valor real e atual do bem. No caso de mercadorias sujeitas a variações mercadológicas acentuadas, como é o caso das sacas de café, a utilização da cotação da data do vencimento da obrigação (ocorrido há anos) resultaria em um valor defasado, que não representaria o equivalente pecuniário atual da coisa que deveria ser entregue.

O propósito da conversão é permitir que a quantia paga represente fielmente o bem que poderia ter sido entregue até o momento em que a obrigação se tornou pecuniária. Fixar um valor retroativo beneficiaria injustamente o devedor inadimplente em detrimento do credor, comprometendo a equidade do processo executivo.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA INCERTA PARA EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. [...] COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Para apuração do valor devido deve ser considerado o valor da cotação apurado na data da conversão da ação de execução para execução de quantia certa, não havendo falar, portanto, em excesso de execução.
4. Convertida a execução de entrega de coisa para quantia certa, deve ser considerada, para fixação do valor devido, a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária, e não a do vencimento do contrato.
(TJMS. Apelação Cível n. 0802115-23.2020.8.12.0010, Fátima do Sul, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sérgio Fernandes Martins, j: 02/09/2021, p: 13/09/2021 - grifei).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo envolvendo a mesma Agravante, já se manifestou pela necessidade de observância da cotação na data da conversão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA. CONVERSÃO EM QUANTIA CERTA. COTAÇÃO DO PRODUTO NA DATA DA CONVERSÃO. RECURSO PROVIDO. [...] RAZÕES DE DECIDIR A conversão da obrigação de entregar coisa certa em pagar quantia certa deve garantir uma justa equivalência entre a obrigação original e a prestação pecuniária substituída.
O art. 809 do CPC assegura o direito de o exequente receber o valor da coisa não entregue, de forma a não causar prejuízos decorrentes da inexecução da obrigação. No caso de bens com grande variação de mercado, como o café conilon, a justa equivalência é garantida ao utilizar a cotação do bem na data da conversão, evitando que o credor receba um valor defasado e aquém daquele devido.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50146287020248080000, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível).

Portanto, para assegurar que a obrigação pecuniária corresponda ao valor real da coisa e evite distorções econômicas prejudiciais ao credor, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA AGRÁRIA DOS CAFEICULTORES DE SÃO GABRIEL - COOABRIEL
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que, para a fixação do valor devido na conversão da execução, seja considerada a cotação do produto no momento em que a obrigação passou a ser pecuniária (data do pedido de conversão).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar